Tribunal: TJDFT
Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0749522-80.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BARTOLOMEU MOITA Agravado(as): MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA E GILMAR FERNANDES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BARTOLOMEU MOITA, contra a r. decisão (ID 176038682, dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse (Proc. 0730669-20.2023.8.07.0001) ajuizada pelo próprio agravante em desfavor dos agravados MARIA DO CARMO CAMPELO ALBUQUERQUE MELO, ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA e GILMAR FERNANDES, indeferiu “o pedido de inclusão dos adquirentes dos imóveis na lide, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário e por não se poder obrigar ninguém a compor o polo ativo de nenhuma ação; e indeferiu o pedido de reintegração do requerente na posse das frações 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 e 15, pois já há decisão liminar nos autos da ação possessória ajuizada pela Sra. Maria do Carmo reconhecendo-lhe o direito, em sede de cognição sumária, de permanecer na posse do bem”. Em suas razões recursais (ID 53608891), alega, (1) preliminarmente, em síntese, que o feito tramita pelo rito da ação petitória de imissão na posse, e não possessória, inviabilizando a incidência da fungibilidade, uma vez que se pretende a recuperação de posse com base em propriedade/titularidade, pretendendo a proteção da área em sua totalidade, não se limitando à simples retomada da posse pautada nos pressupostos do art. 561, CPC, sinalizando para a incorreta categorização da ação como possessória; (2) que restou negada a inclusão dos adquirentes de algumas das frações efetivamente alienadas mediante fundamentos adotados em ação possessória, relatando a venda da área em debate para o 2o agravado, Sr. Antônio José de Almeida em 1979; que em 1989 o imóvel foi vendido ao agravante mediante contrato particular registrado junto ao 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos, arquivado em Microfilme sob o no 116522, venda parcelada com procuração pública em favor do ora agravante, datada de 05/06/1989, com amplos poderes para defesa dos interesses dos outorgantes; após a aquisição, em 16/06/1989, firmou Escritura Pública Declaratória de Direitos, Obrigações e Utilização da Área Rural junto ao 1o Ofício de Notas do Distrito Federal, visando a constituição e regularização do Condomínio Rural Quintas da Rosa, a ser composto por 16 unidades individuais, tendo procedido a venda de algumas frações (04, 05, 06, 07, 11, 13 e 16), pontuando que detém prova documental robusta quanto ao seu poder de usar, gozar e dispor de toda a área posta “sub judice”, inclusive o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Menciona que, não obstante tenham sido vendidas algumas frações desse imóvel para terceiros, resta mantido o interesse de agir porque seu nome está atrelado a toda a situação ocorrida diante de invasão da 1a agravada sem a delimitação das frações que já pertencem a outros possuidores, por isso justificando a participação dos demais adquirentes no polo passivo da demanda, ressaltando que a liminar foi negada por fundamentos insertos em ação petitória (possessória) entre a 1a agravada e um dos litisconsortes, Sr. Stefan Schimidt, conforme ação no 0723636-76.2023.8.07.0001, apontando ser (3) caso de litisconsórcio necessário e imposto pelo próprio direito material, pela proteção integral da área objeto da lide, demandando a presença de todos os ocupantes que alegam ser proprietários, conforme descrição dos adquirentes das frações efetivamente alienadas, ressaltando que se trata de imóvel “pro indiviso”. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada, pelas certidões de registro dos imóveis; e que se encontra privado de usufruir de sua legítima propriedade/domínio na qual estão sob posse da 1o agravada, se utilizando da propriedade para acarretar a grilagem intermediada pelo 3o agravado; ao final, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, reconhecendo-se a natureza de ação petitória, com apreciação da tutela de urgência de imissão na posse sob os fundamentos da petitória; afastando-se a delimitação às frações mantidas sob a propriedade e domínio do agravante, à luz do litisconsórcio necessário dos adquirentes das frações especificadas; e seja conhecido e provido o recurso de modo a determinar a reforma da decisão agravada para trazer nos autos os adquirentes dos imóveis na ação sub judice. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Apesar de não estar o juízo vinculado à nomenclatura da ação, que não se vincula ao enquadramento jurídico eventualmente apontado na petição inicial, mas aos seus fatos e pedidos nos limites expostos; da análise da decisão recorrida, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, não se vislumbra que houve alteração/modificação do rito previsto e apresentado para possessórias, como já ressaltado, diante da vedação à fungibilidade nesses casos. O que se observa é que houve indeferimento do pedido de inclusão dos adquirentes dos imóveis na lide, e indeferimento do requerente/agravante na posse “inaudita altera parte” das frações mencionadas, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 e 15 em razão de decisão em outro processo, decisão liminar em possessória ajuizada pela 1a agravada, Sra. Maria do Carmo, em desfavor de outro adquirente de fração, reconhecendo-lhe o direito, em sede liminar, de permanecer na posse do bem, à luz das possessórias naquele caso, o que não significa desvio de cognição pelo juízo na decisão guerreada em confundir a via das petitórias/reivindicatórias com possessórias, não havendo pronunciamento nesse sentido. A decisão na ação possessória, em sede de cognição sumária, serviu como um dos fundamentos no convencimento do julgador para indeferir a liminar na imissão na posse, do que se restou verificado, por prestigiar a posse na forma demonstrada. Prima facie, a narrativa apresentada traz transtornos que exigem maior aprofundamento, apontando tratar-se de imóvel “pro-indiviso” que foi transformado em “pro-diviso”, porquanto procedida a venda de algumas frações (04, 05, 06, 07, 11, 13 e 16), tendo o ora agravante relatado a ocorrência de invasão, grilagem de terras em terreno fracionado, invasão de todo o terreno por alguns dos adquirentes, situação que não demonstra, nesse momento inicial, a sustentada posse injusta dos réus/agravados, que teriam, oportunamente, invadido mesmo com alienação relatada e fracionamento do terreno noticiado. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se configurada a probabilidade do direito substancial alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravante, no tocante à sustentada posse injusta de adquirentes de frações que estariam invadindo outras frações. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal por não ser possível constatar, sem a garantia do indispensável contraditório, a probabilidade de o recorrente obter, liminarmente, a posse do imóvel objeto do litígio em razão da titularidade. Ressalta-se, inicialmente, que a ação de imissão na posse tem previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual preceitua que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Logo, para a imissão na posse, deve-se demonstrar a presença de três requisitos, quais sejam i) domínio sobre o bem; ii) posse injusta de quem o detenha; e iii) perfeita caracterização do bem imóvel, qual seja sua individualização. 1. "Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa." (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos de origem, observa-se que não está demonstrada, em sede de cognição sumária, a noticiada posse injusta à luz do instrumento particular de compra e venda anexado aos autos e venda de frações conforme documentos juntados aos autos de origem – cessões de direitos possessórios, evidenciando a necessidade de dilação probatória mínima sobre os fatos noticiados. O art. 1.228 do Código Civil, prevê que o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.” Ainda que os efeitos da tutela imprimam maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Além disso, há de se verificar, com dilação probatória necessária, questão ainda a ser esclarecida, a alegação do recorrente de que se encontra privado de usufruir de sua legítima propriedade/domínio na qual estão sob posse da 1o agravada, se utilizando da propriedade para acarretar a grilagem intermediada pelo 3o agravado, considerando-se o fato de que reconhece ter, efetivamente, ter alienado/vendido o imóvel em frações. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. LEILÃO IMISSÃO NA POSSE. IRREVERSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, em que pese, a princípio, se verifique a regularidade da conduta da apelante, que adquiriu o imóvel, pagou seu valor, bem como o imposto correspondente, o mesmo não se pode afirmar para o procedimento de alienação do bem em comento, sendo necessário se verificar, na origem, a regularidade da citação nos autos de execução, o que somente será possível após ampla dilação probatória, inviável neste momento processual. 2.1 Com efeito, mostra-se essencial o prosseguimento da marcha processual na origem, mediante efetiva dilação probatória para se verificar não apenas eventual nulidade da citação, mas a lisura do procedimento de alienação do bem imóvel, antes de se possibilitar a imissão na posse pelo agravante. 3. Deste modo, neste momento processual incipiente, não é possível certificar-se, com segurança, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela parte recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da regularidade do procedimento alienatório. Neste cenário, a questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora o deferimento da medida vindicada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1736017, 07151198520238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a observância dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se a controvérsia exige dilação probatória ampla, não sendo possível aferir, de plano, a probabilidade do direito, e não ficou comprovado que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de imissão na posse de imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1730975, 07075564020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. 2. Havendo discussão acerca da posse do bem imóvel objeto da ação, a questão enseja dilação probatória. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1627657, 07209228320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao litisconsórcio necessário apontado, “prima facie” é de se atentar para o disposto no art. 18, CPC, de modo que, em se tratando de ação petitória – imissão na posse, o título de propriedade apresentado não confere a outros senão ao agravante os direitos neles inseridos. Ademais, como ressaltado na decisão recorrida, não se pode obrigar ninguém a litigar. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA, VENDA, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. É despropositada a formação de litisconsórcio passivo necessário - com eventuais adquirentes do imóvel objeto da demanda -, se demonstrado que referidas pessoas não participaram do negócio jurídico que se pretende rescindir. (Acórdão 1170846, 07100175820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A indispensabilidade da conjunta integração à lide dos litisconsortes passivos decorre da própria natureza da relação jurídica litigiosa, diante da necessidade de que a decisão da causa seja uniforme em relação a todos os litisconsortes, os quais, devem ser tratados como se fossem um, não se admitindo julgamentos diversos. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. A mera necessidade de esclarecimentos dos fatos alegados pelo autor não autoriza a formação do litisconsórcio passivo. Pela apontada suposta invasão de terreno fracionado por um ou uns dos réus/agravados, adquirentes da cessão de direitos “individualizada”, apesar de noticiada alienação para vários outros adquirentes, não se mostra necessário “prima facie” a formação de litisconsórcio passivo necessário, pleiteando direito alheio em nome próprio. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ressalte-se que a análise nesta sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação oportunamente, no julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão guerreada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de respostas ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator